Tribunal: TJMT
Processo: 0003405-11.2008.8.11.0025
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003405-11.2008.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALTIR ANTONIO PERUZZO - CPF: 549.491.659-68 (EMBARGADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MARCIA GARDIM - CPF: 551.212.331-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTIR ANTONIO PERUZZO - CPF: 549.491.659-68 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MARCIA GARDIM - CPF: 551.212.331-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MPEMT - JUÍNA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – TEMA 1.199 DO STF – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos merecem prospera, porque o aresto mostra-se omisso com relação ao Tema 1.199 do STF.

2. O aresto vergastado anotou ser possível a aplicação da Lei 14.230/2021, quanto às modificações trazidas ao art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.

Porém, no julgamento do Tema 1.199 pelo STF (ARE 843989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado 4.3.2022), foram fixadas as seguintes teses: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (...) 3
) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”
.

3. A partir do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, no tocante à aplicação da Lei 14.230/2021 quanto aos novos marcos prescricionais, estes são irretroativo, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal, nos termos do quanto decidido no Tema 1.199/STF.

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente à luz do Tema 1.199/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, contra acórdão desta Câmara de Direito Público, com a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – DECURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica.
2. Transcorrido mais de 4 (quatro) anos “entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, cabeça e § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.” (N.U 0000952-78.1997.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

3. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.”

Em síntese, o embargante alega que o acórdão é omisso quanto à suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 843989/PR e “deixa de registrar que o recurso utilizado como fundamento da ordem já foi julgado pela corte de justiça no dia 18/08/2022, ou seja, antes mesmo do julgamento realizado pela e. Câmara julgadora.” (
sic
)

Destaca que o acórdão contraria a tese firmada pelo STF – Tema 1.199.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 151343193)

Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos embargos. (Id 152660182)

É o relatório.

VOTO

Os Embargos merecem prosperar, porque o aresto mostra-se omisso em relação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989/PR.

O aresto vergastado anotou ser possível a aplicação da Lei 14.230/2021, quanto às modificações trazidas ao art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.

No julgamento do Tema 1.199 pelo STF ( ARE 843989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado 4.3.2022) foram fixadas as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO.”

A partir do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, no tocante à aplicação da Lei 14.230/2021 para os novos marcos prescricionais, esta é irretroativa, impondo-se o acolhimento, nos termos do quanto decidido no Tema 1.199/STF.

Assim, constatado o vício da omissão, os aclaratórios devem ser acolhidos.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, à luz do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, mantendo integralmente o voto condutor do acórdão lançado nos autos Id 121112491.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023